Tribunal: TJES
Processo: 5010169-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010169-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELSON AMORIM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010169-80.2021.8.08.0048

RECTE.: DELSON AMORIM

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS ALINHAVADOS NA INICIAL, SENTENÇA E RECURSO. NULIDADE DO JULGADO. COBRANÇA DEVIDA DE PARCELA DE CONTRATO NÃO QUESTIONADO NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu diversos descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, no valor de R$ 233,10, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que entrou em contato com a Requerida, oportunidade em que esta afirmou que os dados do Requerente não estavam de acordo com os dados cadastrados e que havia pendência no valor de R$ 291,38 em sua conta. O Requerente desconhece qualquer contratação junto a Requerida bem comom a origem dos aludido contratos. Por este motivo, pede indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2569736), pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 2569740, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2569723) dispôs que: “Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão autoral. Nesta fase, deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de nulidade do julgado e improcedência dos pleitos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Chama a atenção que o recorrente tão somente reclamou, em sua peça vestibular, de um desconto realizado em sua conta corrente, sem autorização, no valor de R$ 233,10, em uma parcela, na data de 08.04.2021, classificando-o como um empréstimo novo, que não havia sido contratado.

O relato confuso é repisado junto ao Procon (ID 2569699), onde consta, na descrição dos fatos descritos no ato solene, que o recorrente reconhece a celebração dos contratos anteriores, mas, tão somente, não celebrara o contrato onde restara descontado uma única parcela no valor de R$ 233,10.

De outra banda, em contestação, a recorrida esclarece que não se trata de contrato novo, mas de parcela descontada a menor, referente a cédula de crédito bancário (ID 2569713), que possui o valor total de R$ 10.730,14, que inclusive servira para refinanciar dívidas anteriores, celebrado em 04.06.2018, ajuste este não questionado pelo recorrente em sua peça vestibular.

O demonstrativo apresentado pela recorrida ao ID 2569712 comprova que a parcela n. 18, vencida em 07.12.2019, fora paga de forma parcial, em razão de portabilidade efetivada, razão pela qual fora realizada a cobrança aqui questionada.

No mais, apesar da ausência de correlação entre os fatos narrados na inicial, sentença e recurso apresentados, haja vista que em nenhum momento o recorrente questionou o contrato celebrado em 04.06.2018 (origem do único desconto questionado na peça pórtica), impõe-se a improcedência do pedido autoral, seja por inexistir contrato de empréstimo numa única parcela de R$ 233,10, seja em razão da referida cobrança ser devida.

Inexistindo qualquer ilicitude na cobrança, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, devendo a demanda ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e ANULO DE OFÍCIO o julgado, mas, todavia, NEGO PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.